Tribunal: TJPA
Processo: 0888693-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0888693-90.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO S. ALVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0888693-90.2024.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
IVO S. ALVES LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Ivo S. Alves Ltda., que determinou a suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS-importação, inscrito em dívida ativa e protestado, até o julgamento definitivo da impugnação administrativa apresentada, mesmo tendo esta sido considerada intempestiva pela autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação administrativa intempestiva é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de decisão final no processo administrativo tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não encerrado o processo administrativo, desde que a matéria esteja sob apreciação da Administração Tributária, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A interpretação teleológica e sistemática do art. 151, III, do CTN impede a exclusão do efeito suspensivo com base apenas na intempestividade formal, quando a controvérsia ainda não foi definitivamente solucionada pela via administrativa.

A coexistência de medidas de cobrança com processo administrativo pendente viola o devido processo legal tributário, por permitir exigência de crédito cuja validade ainda está sendo discutida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o efeito suspensivo da impugnação administrativa, ainda que intempestiva, enquanto não concluído o processo administrativo.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da instauração de processo que visa revisá-lo.

Inexiste periculum in mora inverso quando a suspensão da exigibilidade do crédito não extingue o débito, mas apenas resguarda a legalidade e segurança jurídica até o julgamento definitivo da controvérsia.

A manutenção da sentença preserva a coerência, a integridade e a estabilidade da jurisprudência, conforme exige o art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva no processo administrativo.

A pendência de julgamento administrativo impede a adoção de medidas de cobrança, por força do art. 151, III, do CTN.

A suspensão da exigibilidade em tais casos garante o respeito ao devido processo legal e evita decisões contraditórias no âmbito da Administração Tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0816658-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; STJ, precedentes sobre efeito suspensivo da impugnação administrativa intempestiva.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
IVO S. ALVES LTDA
, por meio da qual o Juízo de origem concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, até o julgamento definitivo da impugnação administrativa apresentada pela impetrante.

Consta dos autos que o crédito discutido decorre do
Auto de Infração nº 042024510000119-6
, no valor de
R$ 3.565.484,58
, relativo à exigência de
ICMS-importação
, posteriormente inscrito em dívida ativa e encaminhado para protesto.

A impetrante, ao tomar ciência da inscrição do débito, apresentou
impugnação administrativa
, a qual foi considerada
intempestiva
pela autoridade fiscal, razão pela qual a Administração Fazendária manteve o crédito como
exigível
, autorizando a adoção de medidas de cobrança.

Em razão da iminência de protesto e de outras medidas constritivas, a contribuinte impetrou o presente mandado de segurança, sustentando violação ao art. 151, III, do Código Tributário Nacional, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito e, ao final,
confirmou a medida
, concedendo a segurança para determinar que o débito permanecesse com exigibilidade suspensa até o encerramento do processo administrativo tributário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a intempestividade da impugnação administrativa afastaria o efeito suspensivo previsto no art. 151, III, do CTN, bem como que inexistiria direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

Aduz, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ocorrência de
periculum in mora

inverso, em prejuízo ao interesse arrecadatório do Estado.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente de direito e cinge-se a definir
se a impugnação administrativa intempestiva é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente o processo administrativo
, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

A matéria, todavia,
não é nova no âmbito desta Relatoria
, tendo sido objeto de apreciação recente e aprofundada por esta Desembargadora no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0816658-02.2023.8.14.0000
, ocasião em que se firmou entendimento claro e consistente sobre a questão.

Naquele precedente, restou assentado que
a impugnação ou recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não encerrado o processo administrativo
, desde que a controvérsia ainda esteja submetida à apreciação da Administração Tributária, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Tal entendimento decorre de
interpretação teleológica e sistemática
do referido dispositivo legal, que não pode ser lido de forma restritiva a ponto de esvaziar o direito de defesa do contribuinte e a própria função do processo administrativo tributário.

A expressão “nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, contida no art. 151, III, do CTN,
não autoriza a exclusão automática do efeito suspensivo em razão da mera intempestividade formal
, sobretudo quando o processo administrativo ainda se encontra em curso e não houve decisão definitiva.

Negar o efeito suspensivo nessas circunstâncias implicaria admitir a coexistência de cobrança judicial ou administrativa com discussão administrativa pendente, situação incompatível com o devido processo legal tributário.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
a impugnação administrativa, mesmo intempestiva, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o curso do prazo prescricional
, enquanto perdurar o contencioso administrativo, entendimento que vem sendo reiteradamente aplicado por este Tribunal.

No caso concreto, é incontroverso que a impugnação administrativa foi efetivamente apresentada e que não houve encerramento definitivo do processo administrativo tributário, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 151, III, do CTN.

A alegação do Estado de que a intempestividade afastaria o direito líquido e certo não se sustenta, pois a controvérsia não reside na regularidade formal do recurso administrativo, mas na existência de discussão administrativa ainda não definitivamente solucionada.

Também não prospera a invocação da
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, porquanto tal presunção é relativa (
juris tantum
) e cede diante da instauração de procedimento administrativo destinado a revisar o próprio lançamento.

Do mesmo modo, não se verifica
periculum in mora

inverso apto a justificar a imediata exigibilidade do crédito, uma vez que a suspensão determinada judicialmente
não extingue o crédito
, limitando-se a preservar o status quo até a conclusão do processo administrativo.

O interesse arrecadatório do Estado, embora legítimo, não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais do contribuinte, especialmente quando ainda se discute a própria validade ou extensão do lançamento tributário.

Ressalte-se, ainda, que a manutenção da sentença recorrida preserva a coerência e a integridade da jurisprudência deste Tribunal, em observância ao disposto no
art. 926 do Código de Processo Civil
, evitando decisões contraditórias em casos substancialmente idênticos.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento fático ou jurídico novo que autorize
distinguishing
ou
superação do entendimento anteriormente firmado
por esta Relatoria sobre a matéria.

Assim, por razões de segurança jurídica, isonomia e estabilidade jurisprudencial, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança, assegurando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da impugnação administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026